Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727243-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: WESCLEY CARLOS GOMES DOS SANTOS DESPACHO Inclua-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT como parte interessada, em conformidade com a decisão ID origem 203469910. Intime-se o agravado para manifestação acerca da petição ID 63894644 no prazo de 5 (cinco) dias. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça para conhecimento e pronunciamento. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator